Tribunal: CARF
Processo: 10935.722636/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722636/2019-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.612 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
SUDOESTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ATUAÇÃO
MEDIANTE
INTERPOSTA PESSOA. DESPESAS EM 20% SUPERIORES QUE OS
INGRESSOS DE RECURSOS. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA
EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Subsistindo os motivos que ensejaram a exclusão da empresa contribuinte do
regime de tributação pelo Simples Nacional, a ratificação do ato declaratório
de exclusão do Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
informações acerca Termo de Exclusão do Simples Nacional, da impugnação e também de
trechos do relatório (fls. 633 a 635) produzido no Acórdão n.o 11-64.683 da 9a Turma da
DRJ/REC, de 26 de setembro de 2019 (fls. 632 a 641).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722636/2019-37
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

Assim, na fl. 597, consta o Termo de Exclusão do Simples Nacional, que assim
prevê:

Por sua vez, nas fls.602 e seguintes, consta impugnação da empresa contribuinte,
contrário à exclusão que se baseara no relatório de fls. 578 a 596.
Em relação ao relatório (fls. 633 a 635) produzido no Acórdão n.o 11-64.683 da 9a
Turma da DRJ/REC, merecem destaque os seguintes trechos:

Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade (fls. 602 a
629)
contra
a
EXCLUSÃO
do
Interessado
SUDOESTE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 24.187.792/0001-13 do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, em decorrência da constatação de falta
de comunicação de exclusão obrigatória; exercício de atividade vedada ao ingresso no
Simples Nacional; constituição realizada por interpostas pessoas; pagamento de
despesas no ano-calendário que superaram em mais de 20% o ingresso de recursos.
No Termo de Exclusão menciona como base legal o artigo 29, incisos I, IV e IX, e §§ 1o
e 2o da Lei Complementar no 123/2006 e alterações.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 2), a Interessada alega, em síntese, que se trata
de termo de Exclusão do Simples Nacional, lavrado em função de alegado exercício
pela Manifestante, de atividade incompatível com esse regime, qual seja, a cessão de
mão-de-obra (art. 17, inciso XII, da LC n° 123/2006).

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

Tendo a fiscalização da Receita Federal apontado três argumentos para sustentar sua
presunção de que a Manifestante deveria ser excluída do Simples Nacional. Teria
havido (i) a omissão por parte da Manifestante, ao não ter requerido/comunicado sua
exclusão obrigatória do regime supramencionado, já que sua atividade seria
incompatível com ele; (ii) a sua constituição, como empresa, teria se dado por meio de
interposta pessoa e, por fim, (iii) o pagamento de despesas no ano calendário teriam
superado em mais de 20% (vinte por cento) o ingresso de recursos (respectivamente, art.
29, incisos I, IV e IX, da LC n° 123/2006):
Em síntese, trataria o Termo de Exclusão de que a empresa Manifestante seria parte de
um grupo econômico (da família STANG), de modo que o propósito de sua existência
seria obter reduções de custos fiscais, especificamente a título de contribuição
previdenciária patronal, para outras empresas desse mesmo grupo. Tal procedimento se
daria por meio do registro de funcionários de outras empresas desse grupo, não optantes
do Simples Nacional, na folha de pagamentos da Manifestante. Por ser ela optante do
regime simplificado e, logo, não estar sujeita à alíquota de 20% (vinte por cento) sobre
as verbas remuneratórias que compõem a folha de pagamentos, seria vantajoso para o
grupo registrar boa parte de seus funcionários na empresa que é optante desse regime de
tributação
Outras indicações levantadas pela Fiscalização seria de que se trata de empresa de
fachada ou de mera cessão de mão-de-obra. Seriam as premissas:
"o endereço da Manifestante situa-se nas proximidades de um dos postos de
gasolina de propriedade da família STANG (STANG & STANG LTDA.), e ela
prestaria serviços a empresas da família;
as empresas de propriedade da família, dentre as quais o referido posto de
gasolina, teriam pouquíssimos funcionários, o que seria desproporcional em
relação à atividade exercida por essas empresas, ao mesmo tempo em que a
empresa Manifestante teria aproximadamente 30 (trinta) funcionários
registrados;
inexistiriam, nas empresas com atividade de postos de gasolina e às de
distribuição de derivados de petróleo, registros de frentistas ou motoristas de
caminhão, respectivamente;
os proprietários históricos da Manifestante teriam tido algum vínculo com a
família STANG;
três funcionários de uma das lojas de conveniência administradas pela família
Stang (C.A. SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA LTDA-EPP) teriam sido
contratados pela Manifestante;
inexistiriam, nos registros contábeis da Manifestante, comprovantes de gastos
com intemet, telefone e outros associados a qualquer atividade empresarial.

E, para tal efetuou relatos sobre as atividades da empresa, anexou contratos e fotos de
seu escritório.
Assim, também relata que em face dos relatos e documentos apresentados que restaria
evidente que não houve cessão de mão-de-obra. Por que implicaria no gerenciamento
das atividades dos trabalhadores unicamente pelo tomador, em razão da natureza
contínua dos serviços, ficando o trabalhador exclusivamente sob o seu comando.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

Que ao ceder mão-de-obra necessariamente pressupõe a transferência de subordinação
do cedente, E isso não ocorreria no presente caso.
Ao analisar os pedidos da empresa contribuinte, a DRJ não lhes deu provimento,
por entender pela constatação das seguintes condutas legalmente previstas:
●
Constituição realizada por interpostas pessoas;
●
Excesso de despesas em 20% superior aos ingressos;
●
Falta de comunicação da exclusão obrigatória.

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 646 a 683), aduzindo:
a) preliminar de nulidade processual por compartilhamento de provas sem
autorização judicial, e por ter sido supostamente originado em provas ilícitas,
e por instauração de procedimento fiscal sem prévia autorização;
b) que a recorrente acreditava que a cessão de mão-de-obra não era atividade
vedada, tendo lembrado ainda o entendimento do STF na ADPF 324 e
RE 958252, acerca da licitude da terceirização de atividades, e que a
recorrente manteve a coordenação de seus funcionários durante a prestação;
c) que a caracterização da constituição da empresa recorrente por meio de
interposta pessoa não teria sido suficientemente demonstrada por parte da
fiscalização, e que a empresa recorrente possui autonomia administrativa,
operacional e contábil.
Ao fim, a recorrente pede (682 e 683):
a) acolhimento das preliminares;
b) anulação da exclusão do SIMPLES NACIONAL; e
c) anulação de autos de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo Simples Nacional
(Termo de Exclusão de fl. 597), com efeitos a partir de 01/02/2016 (ano-calendário 2016 em
diante), desvinculada da exigência de crédito tributário, na medida em que tal exclusão não
possui como causa da exclusão a existência de débitos.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
06/12/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 644), face à intimação datada de 12/11/2019
(vide Intimação de fl. 643), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Preliminar
Como preliminares, a empresa recorrente alega nulidade processual por
compartilhamento de provas sem autorização judicial, e por ter sido supostamente originado em
provas ilícitas, e por instauração de procedimento fiscal sem prévia autorização.
Em relação à suposta instauração de procedimento fiscal sem prévia autorização,
necessário indicar que o Relatório de fls. 578 e seguintes indica que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF-F) no 09.1.03.00-2018-00277-1 foi devidamente disponibilizado ao
fiscalizado.
Assim, referido termo de distribuição indica ter veiculado uma fiscalização, que
abrange a fiscalização tendente à aplicação de sanções administrativas.
Ademais, ainda que tivesse se tratado de diligência, também nesta modalidade é
possível que dela se resulta a aplicação de sanções administrativas.
Não merece prosperar, portanto, o argumento da empresa recorrente quanto à
nulidade decorrente de instauração de procedimento fiscal sem prévia autorização.
Ademais, quanto às nulidades suscitadas por compartilhamento de provas sem
autorização judicial e por supostamente ter se utilizado de provas ilícitas, necessário indicar que
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

o relatório da fiscalização se baseou exclusivamente em meios de prova produzidos no âmbito do
presente processo administrativo, não observando qualquer meio de prova ilícito.
Ademais, não há qualquer menção em referido relatório da fiscalização que teria
havido uso de meios de prova obtidos mediante compartilhamento.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a empresa foi
excluída nos seguintes termos:

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 646 a 683), aduzindo,
relativamente ao mérito:
a) que a recorrente acreditava que a cessão de mão-de-obra não era atividade
vedada, tendo lembrado ainda o entendimento do STF na ADPF 324 e
RE 958252, acerca da licitude da terceirização de atividades, e que a
recorrente manteve a coordenação de seus funcionários durante a
prestação;
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

b) que a caracterização da constituição da empresa recorrente por meio de
interposta pessoa não teria sido suficientemente demonstrada por parte da
fiscalização, e que a empresa recorrente possui autonomia administrativa,
operacional e contábil.
Nesses termos, necessário indicar que a cessão de mão-de-obra se encontra como
atividade vedada à opção pelo SIMPLES NACIONAL, à luz do art. 17, inc. XII, da Lei
Complementar Nacional no 123/2006.
De fato, em que pese nas fls. 587 a 589 não constar informações da empresa contribuinte
na qualidade de transferidora ou cedente de pessoal, entendo acertado o fundamento de fato
aduzido pela fiscalização, à luz do art. 29, do Decreto Federal no 70.235/1972, o qual dispõe que
a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, merecendo destaque as seguintes
razões, as quais adoto como integrantes do presente voto:
Compulsando as fichas analíticas apresentadas pelo contribuinte (fls. 336 a 475),
constata-se às fls. 376, 380 e 382 que, diferente do alegado, o sujeito passivo mantinha e
ainda mantém trabalhadores com funções típicas de postos de combustíveis, como
frentistas. Indo além, para comprovar a ocorrência do grupo econômico, resta clara nas
planilhas e tabela acima a transferência de empregados da CA Serviços e Conveniência
Ltda. para a Sudoeste Serviços Administrativos EIRELI a partir de 2016, assim como
no final de 2018, após eclodir esta fiscalização e diversas outras nas lojas de
conveniência e postos de combustíveis do grupo, resolve o contribuinte transferir parte
de seus funcionários para os postos de combustíveis, tentando dar ares de legalidade às
operações fraudulentas.
Os próprios contratos de prestação de serviços acostados aos autos (fls. 316 a 335) não
se prestam a provar a normalidade da operação da empresa. Isto porque temos de um
lado a contratada (Sudoeste Serviços Administrativos EIRELI) e como contratante
sempre empresas do grupo Stang.
Ademais, consta nos contratos cláusula que diz que “Os serviços se realizaram (sic) na
sede da contratada, utilizando-se de e-mail, telefone e suporte remoto para a realização
dos serviços”.
Ocorre que os livros contábeis (fls. 33 a 303) da firma sob fiscalização preocupam-se
basicamente com o controle do pagamento de seus empregados, FGTS e demais
obrigações trabalhistas. Para um quadro de 42 funcionários, os gastos com água, energia
elétrica e telefone são pífios. A contabilidade de 2017 (fls. 235 a 297), por exemplo, não
contém gastos com telefone.
Internet, segurança predial, aluguel, gastos com reformas, condomínio, enfim, os gastos
normais de uma empresa simplesmente não existem. Não é crível que atue de fato
prestando serviços a dezenas de empresas com uma estrutura tão reduzida, sem nem ao
menos internet.
Pelo exposto, o que se conclui é que a Sudoeste Serviços Administrativos EIRELI na
verdade opera com cessão da mão de obra para outras empresas do grupo Stang, com o
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

intuito de diminuir a carga tributária a ser paga, em especial a que recai sobre a folha de
pagamentos, já que é optante pelo Simples Nacional.

De igual modo, os contratos acostados aos autos (fls. 316 a 335) mais denotam a ausência
de autonomia administrativa operacional da empresa contribuinte, na medida em a empresa
contribuinte atuava em favor de seus controladores (ex-sócios, fl. 562, os quais eram também
sócios das empresas contratantes).
Em outras palavras, a empresa atuava como mera cedente de pessoal a quem realmente
detinha o controle de suas operações, para o atendimento das demais empresas do grupo
econômico controlador, cuja exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional, inclusive,
haveria de ter sido comunicada pela própria empresa.
Em relação ao excesso de gastos em 20% dos ingressos de recursos, na fl. 593 consta
demonstração cabal de que as despesas superaram o ingresso de recursos em 20%, o que,
fatalmente, também seria argumento suficiente para a exclusão da empresa contribuinte do
regime de tributação pelo Simples Nacional, não tendo a contribuinte sequer trazido em seu
recurso voluntário argumentos capazes de refutar referido excesso.
Relativamente à sanção de 10 anos para o reingresso no regime de tributação pelo
Simples Nacional, entendo que conjunto probatório constante no presente processo
caracterizaram o uso de ardil da empresa contribuinte no intuito de se valer de contratações
celebradas entre a empresa contribuinte e as demais empresas do grupo, com demonstração cabal
do benefício dos controladores, que reduziam ilegalmente os seus custos tributários, na medida
em que a empresa contribuinte atuava deliberadamente em desacordo com os requisitos
estabelecidos na Lei Complementar Nacional no 123/2006.
Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.612 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722636/2019-37

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital